Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701657-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA VASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA PEREIRA VASCO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a autora relatou que necessita com urgência de consulta e tratamento oncológico de radioterapia, sob pena de agravamento do câncer de mama. Aduziu que inicialmente foi classificada como paciente de risco amarelo, posteriormente alterado para risco verde sem aparente fundamentação. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não haveria urgência na concessão da medida, porque casos dessa natureza são julgados de forma célere, além de que a concessão da medida poderia causar indevida interferência na fila de atendimento do serviço médico. Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito, unicamente quanto à imediata necessidade de consulta. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Em assim sendo, o fornecimento de tratamento oncológico por radioterapia depende de prévia consulta da paciente e de sua classificação de risco. Por outro lado, em se tratando de diagnóstico de câncer de mama, não se mostra razoável que o Poder Público demore em mais de 30 dias para agendar consulta com médico dessa especialidade, porque é de conhecimento médio que o tratamento médico deva ser iniciado o quanto antes, sob pena de agravamento desnecessário do quadro médico da paciente. Nesse contexto, tenho que encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, unicamente para impor a imediata realização de consulta na especialidade indicada, quanto então o médico assistente realizará nova classificação com indicação do tratamento. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que oferte a consulta médica indicada na inicial, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa que será fixada pelo Juízo onde tramitam os autos. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator